Tribunal: STF
Processo: HC 241269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica. Pretendido trancamento da ação penal. Writ impetrado contra decisão monocrática do relator no STJ que julgou prejudicada a ordem deduzida naquela Corte. Superveniência de sentença condenatória. Supressão de instância. Caso concreto. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.